Tribunal: STF
Processo: HC 67227
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. LEGALIDADE DA PRISÃO. SE O TRIBUNAL COMPETENTE
ANULOU A SENTENÇA, MAS MANTEVE A PRISÃO DO ACUSADO, HÁ UMA
CONVALIDAÇÃO DA DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU RELATIVAMENTE
A SUA LIBERDADE. TRATA-SE DE RESSALVA QUANTO AOS EFEITOS DA REFORMA
DA SENTENÇA, TENDO EM VISTA A CORRIGENDA DESTA QUANTO A DOSIMETRIA
DA PENA, SEM REVOGAR A PRISÃO EM QUE SE ENCONTRA O ACUSADO DESDE O
CURSO DO PROCESSO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.